Tribunal: TJPA
Processo: 0810912-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810912-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810912-27.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA - PA2203-A

EMBARGADO/AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR
Advogados do(a) AGRAVADO: CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DOS CORREIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Distribuidora de Cimento Fortaleza Ltda., em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno que manteve decisão monocrática pela validade da liminar de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar eventual obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à entrega da notificação extrajudicial; e (ii) identificar suposta omissão quanto à possibilidade de notificação por edital, em caso de devolução da correspondência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada obscuridade não se confirma. O acórdão esclareceu que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e entregue a terceiro, em conformidade com o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.
4. Não há omissão a ser suprida. O fundamento relativo à suficiência da entrega da correspondência no endereço contratual afasta a necessidade de esgotamento de outras formas de notificação, como o edital.
5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco configuram hipótese de vício no julgado.
6. Para fins de instâncias superiores, aplica-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento.
Tese: “1. Não há omissão ou obscuridade em acórdão que expressamente reconhece a validade da constituição em mora por entrega da notificação no endereço indicado no contrato. 2. A devolução da correspondência não exige, por si, a notificação por edital.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e 1.025 do CPC; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FORTALEZA LTDA. em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que validou a liminar de busca e apreensão de veículos alienados fiduciariamente.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade ao afirmar que a notificação foi entregue a terceiro “conforme lógica dos autos”, sem esclarecer a contradição com a informação de devolução da correspondência por mudança de endereço.

Alega, ainda, omissão por não examinar a necessidade de esgotamento de meios legais para constituição em mora, inclusive por edital.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (id 25097758).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no decisum, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

“Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de vícios. Rediscussão. Impossibilidade. Recurso desprovido. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não existir o vício apontado pela recorrente.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7065038-13.2021.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 25/03/2024)

No caso, não se identifica obscuridade no acórdão embargado. A fundamentação foi clara ao reconhecer que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e entregue a terceiro, circunstância que, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é suficiente para configurar a constituição em mora.

Igualmente, não há omissão quanto à necessidade de notificação por edital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo que a correspondência retorne com a anotação "mudou-se", o envio ao endereço contratual é suficiente para configurar a mora.

Dessa forma, o embargo pretende, na verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que se mostra incabível nesta via recursal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

EX POSITIS
, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no decisum guerreado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025